Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709912-47.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA E OUTRA AGRAVADA: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 25706713, inadmitiu os recursos especial e extraordinário manejados ANTÔNIO CARLOS GODINHO VIEIRA e OUTRA. Interpostos recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores de Justiça, o STJ (ID 36177828 – p. 9/10) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 36177829), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 961 (ARE 1.038.507), do regime de recursos repetitivos. A ementa do referido paradigma é a seguinte: PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 15/3/2021). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 20084609): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PROTEÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR. EXPLORAÇÃO DA TERRA PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS RENDAS. MILITAR REFORMADO. PROVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROVENTOS ELEVADOS. EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA MERAMENTE COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA 1. A partir da interpretação teleológica sobre o âmbito de proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, verifica-se que ela objetiva evitar que o pequeno agricultor seja expropriado da terra cuja exploração permita a subsistência do núcleo familiar. 2. Estando comprovado que o devedor não é agricultor familiar, mas, sim, aufere elevados proventos como militar reformado do Corpo de Bombeiros Militar do DF, além de rendimentos advindos da Secretaria de Educação do DF, resta patente que os modestos resultados da produção agrícola por parte de sua filha são indiferentes para a manutenção do padrão de vida da família. 3. Se a exploração da terra não se apresenta como elemento necessário para a subsistência da família, mas como mero complemento das demais fontes elevadas de renda, o imóvel não é albergado pela regra da impenhorabilidade. 4. Agravo de instrumento provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014